Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703843-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DA SILVA GUILHERME REU: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Rafael da Silva Guilherme para desconstituir a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de busca e apreensão (processo no 0703199-96.2023.8.07.0006), julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da lide (CPC, art. 487, I). 2. O autor defende, em suma, a existência de prova nova obtida após o trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso e que seria capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (CPC, art. 966, VII), pois afastaria a validade da notificação extrajudicial e, consequentemente, a comprovação da mora. 3. Afirma que a prova nova (trabalho de conclusão de curso da Universidade Federal de Goiás), encontrada por meio de pesquisa na internet (Google), demonstra que os dados lançados no aviso de recebimento enviado para comprovar a mora não pertencem a pessoa nele descrita (Regina Lima), mas sim a Karlos Eduardo Wanderley Lopes. 4. Defende que essa prova nova demonstra que “o agente dos Correios lançou, aleatoriamente, as informações no Aviso de Recebimento, fazendo crer que houve a entrega da notificação no endereço do requerente, o que de fato, não ocorreu”. 5. Pede a procedência do pedido para rescindir a sentença proferida nos autos no 0703199-96.2023.8.07.0006 e, em juízo rescisório, condenar a ré a devolver R$ 10.802,61, correspondentes à diferença entre o valor de mercado do bem apreendido e o saldo devedor do financiamento à época do ajuizamento da ação. 6. Custas iniciais e depósito prévio não recolhidos ante o pedido de gratuidade de justiça. 7. O autor foi intimado a emendar à inicial a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira; instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à sua propositura e justificar o ajuizamento da ação rescisória de modo a afastar a existência de sucedâneo recursal (ID no 5576605). 8. O prazo transcorreu sem manifestação (certidão de ID no 56641548). 9. Cumpre decidir. 10. A petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 (CPC, 968), devendo o autor, ainda, “I- cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”. 11. A decisão de ID no 5576605 identificou a necessidade de emenda da petição inicial e concedeu o prazo de 15 dias para que o autor providenciasse as devidas retificações e complementações, sob pena de indeferimento. 12. Todavia, mesmo regularmente intimado, o autor não atendeu ao comando judicial (ID no 56641548). 13. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 485, I c/c 968, §3o). Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 18. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO